Tribunal: STF
Processo: ARE 1410297
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "b" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PREVIDENCIÁRIO. RECÁLCULO INDEVIDO DE PENSÃO POR MORTE. BENEFÍCIO INSTITUIDOR APOSENTADORIA ESPECIAL DE AERONAUTA CONCEDIDO SOB À ÉGIDE DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO.



    (...)



    - Objetiva a autora o restabelecimento do valor de sua pensão por morte, concedida em 30.11.01, e recalculada pela autarquia em 2015. Requer, ainda, o reconhecimento da desnecessidade de devolução das diferenças exigidas pela autarquia federal.



    - O esposo da demandante, instituidor da pensão, recebia aposentadoria especial de aeronauta, NB 44/000.481.815-6, com DIB em 10.02.67. Ao que se depreende da documentação colacionada, a autarquia recalculou a pensão por morte da demandante, pois concluiu que, tendo sido concedida em 30.11.01 (após a Lei de Benefícios), houve erro administrativo na apuração do valor da RMI, em razão da não observância do teto imposto nos artigos 33 e 75 da Lei nº 8.213/91. Com isso, o INSS reduziu a RMI da pensão de R$ 3.020,91 para R$ 1.430,00, valor do teto na DIB, em 30.11.01.



    - O benefício de aposentadoria do instituidor, aeronauta, foi concedido à luz da Lei 3.501/58, alterada pelas Leis 4.262/63 e 4.263/63, época em que o teto era estabelecido no montante de 17 (dezessete) salários mínimos. Por sua vez, o Decreto-lei 158/67 (DOU 13.02.67) limitou o salário-de-benefício a 10 (dez) vezes o valor do salário mínimo, ao passo que o Decreto 83.080/79 repete a limitação da RMI a 17 (dezessete) salários mínimos.



    - Considerando-se que, quando da concessão da aposentadoria ao instituidor, estava em vigor legislação específica, não se deve aplicar, no cálculo do valor da pensão, a limitação trazida pelo artigo 33 da atual Lei de Benefícios. Ou seja, tendo sido o benefício originário concedido em 1965, não se pode desconsiderar que a dimensão econômica da pensão por morte deve seguir a da aposentadoria do instituidor, não obstante tenha sido a pensão concedida já na vigência da Lei 8.213/91.



    - Não há qualquer afronta ao teto constitucional (artigo 37, XI, da CR), limitado ao subsídio dos ministros do STF, motivo pelo qual resta afastada eventual alegação de inconstitucionalidade ou ilegalidade da renda mensal da pensão por morte.



    - Indevido o recálculo que gerou a limitação da renda mensal inicial da pensão da requerente ao teto previdenciário da Lei 8.213/91, haja vista que o teto da aposentadoria do aeronauta instituidor era, à época da concessão, o montante de 17 (dezessete) salários mínimos.



    - Determinada a nulidade do ato administrativo que limitou o valor do benefício e o restabelecimento da renda mensal inicial da pensão, o qual gerará reflexos nas mensalidades pagas à autora, com o adimplemento das diferenças devidas desde à data da efetiva redução do benefício, afastada a incidência da prescrição quinquenal parcelar, considerado o ajuizamento da demanda em 2015.



    - Em consequência, resta inexigível a cobrança dos valores apurados pelo INSS, oriundos da referida revisão realizada na esfera administrativa, nos termos expostos no Ofício nº 21035060/164/2015, emitido em 20.08.15, cujos cálculos, atualizados até a competência 07/2015, totalizavam o montante de R$ 537.403,63 (ID 136109371, p. 241). Os valores reduzidos e/ou descontados devem ser apurados em fase de liquidação de sentença, observada a redação do artigo 37, XI da Constituição Federal.



    - Conforme disposição inserta no art. 219 do Código de Processo Civil 1973 (atual art. 240 Código de Processo Civil - Lei nº 13.105/2015), os juros de mora são devidos a partir da citação na ordem de 6% (seis por cento) ao ano, até a entrada em vigor da Lei nº 10.406/02, após, à razão de 1% ao mês, consonante com o art. 406 do Código Civil e, a partir da vigência da Lei nº 11.960/2009 (art. 1º-F da Lei 9.494/1997), calculados nos termos deste diploma legal.



    - A correção monetária deve ser aplicada em conformidade com a Lei n. 6.899/81 e legislação superveniente (conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal), observados os termos da decisão final no julgamento do RE n. 870.947, Rel. Min. Luiz Fux.



    - A fixação do percentual da verba honorária deverá ser definida somente na liquidação do julgado e a teor da Súmula 111 do E. STJ incidem sobre as parcelas vencidas até a sentença de procedência; contudo, uma vez que a pretensão do segurado somente foi deferida nesta sede recursal, a condenação da verba honorária incidirá sobre as parcelas vencidas até a data da presente decisão ou acórdão, atendendo ao disposto no § 11 do artigo 85, do CPC.



    - Recurso de apelação provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, "caput", incisos XXXV, XXXVI, LIV e LV; 37, inciso XL; 93; 194, inciso IV, e 248, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente